Tribunal: TJSP
Processo: 1505045-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples –– Pleito defensivo para desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Relato da vítima corroborado pelos policiais – Versão do acusado que não se sustenta, considerando as demais circunstâncias valoradas – Grave ameaça comprovada – Condenação pelo crime de roubo que se impõe – Dosimetria penal que não merece reparos, porquanto a pena foi

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples –– Pleito defensivo para desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Relato da vítima corroborado pelos policiais – Versão do acusado que não se sustenta, considerando as demais circunstâncias valoradas – Grave ameaça comprovada – Condenação pelo crime de roubo que se impõe – Dosimetria penal que não merece reparos, porquanto a pena foi fixada no mínimo legal – Regime inicial de cumprimento de pena que deve ser retificado – Se por um lado o delito denota circunstâncias concretamente mais graves; por outro, o agente é primário e sem antecedentes criminais, com pena fixada no patamar mínimo – Regime intermediário que se impõe – Apelo PARCIALMENTE provido para retificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.